Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. MÉRITO. CONTRATO. BANCÁRIO. DESCONTOS. ÔNUS. PROVA. FATO. CONSTITUTIVO. DIREITO.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor em circunstâncias ordinárias. A necessidade de a defesa comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo pressupõe, por razões lógicas, que o autor tenha demonstrado o fato constitutivo do seu direito, exceto atribuição diversa do ônus pela lei ou pelo magistrado.
3. O não atendimento do ônus da prova por parte do autor provoca a rejeição do pedido formulado na ação.
4. Apelação desprovida.